Tribunal: TJBA
Processo: 0001391-03.2013.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001391-03.2013.8.05.0104 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ANTONIO EDMAR CARVALHO LEITE, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: PEDRO DA CRUZ OLIVEIRA Advogado(s):EDUARDO DA ROCHA REIS, RICARDO MARCOLIN, JOAO LOPES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente. O embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de (i) omissão e contradição, ao não aplicar leis federais de suspensão de prazos para dívidas rurais e ao afastar a Súmula 106 do STJ; (ii) omissão, por não analisar a prescrição sob a ótica da Lei nº 14.195/2021; e (iii) contradição, ao admitir a exceção de pré-executividade para a discussão da matéria. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. O acórdão fundamentou expressamente que a suspensão da prescrição para dívidas rurais não era automática, exigindo comprovação de enquadramento pelo credor, o que não ocorreu. Além disso, a inércia do exequente após o suposto período de suspensão afastaria, de todo modo, a aplicação da Súmula 106 do STJ. 5. Não há omissão quanto à Lei nº 14.195/2021, pois a prescrição se consumou em data anterior à sua vigência, não podendo a lei processual retroagir para atingir um direito já consolidado. 6. A admissibilidade da exceção de pré-executividade foi correta, pois a análise da prescrição intercorrente se baseou apenas em documentos e marcos temporais já constantes dos autos, não demandando dilação probatória e, portanto, não violando a Súmula 393 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de que o crédito se enquadra nas hipóteses legais de suspensão do prazo prescricional, somada à inércia subsequente do credor, impede a aplicação automática dos referidos benefícios e afasta a incidência da Súmula 106 do STJ. 2. Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e evidenciado o propósito de rediscutir o mérito da decisão, os embargos de declaração devem ser rejeitados." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.056; Lei nº 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001391-03.2013.8.05.0104, em que figura como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargado(s) PEDRO DA CRUZ OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.